Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-58.2015.8.11.0096
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001005-58.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONTRAINTERPELAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFIGURAÇÃO – MEDIDA QUE NÃO POSSUI RESPALDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – INTERPELAÇÃO QUE NÃO DESENCADEIA QUALQUER VÍNCULO OBRIGACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a contrainterpelação seja medida prevista no Código de Processo Civil de 1973, esta não possui respaldo no atual caderno processual, o que, aliado ao fato de a interpelação não produzir qualquer efeito de obrigação ao interpelado, caracteriza a falta de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Contrainterpelação ajuizada contra o
Município de Itaúba
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, em face da falta de interesse de agir do Apelante.

O Recorrente, então, afirma que a contrainterpelação foi ajuizada em face do Município, em face de que este propôs interpelação judicial, a fim de que fossem apresentados os procedimento administrativos adotados em face da denúncia de irregularidade realizada no tocante à execução do Plano Básico Ambiental – PBA da UHE – Sinop.

Assim, ingressou com a contrainterpelação, a fim de anular a interpelação judicial. Pugna, porquanto, pela anulação do ato sentencial, no intuito de o processo retornar à comarca de origem para regular prosseguimento.

O Recorrido, no ID nº 5478823, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 5747920, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020